Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: direito penal e execução penal. Agravo em execução. Indeferimento de indulto pleno. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Inaplicabilidade do decreto presidencial No 11.302/2022. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto pleno com base no Decreto no 11.302/2022. A decisão foi fundamentada no fato de que, ao tempo da publicação do decreto, a pena em execução encontrava óbice ao reconhecimento do indulto nos termos do art. 8o, inciso I, do referido decreto.

II. Questão em discussão

2. Há questão em discussão consiste em saber se é aplicável o indulto pleno previsto no Decreto no 11.302/2022 ao agravante, considerando que ele cumpria pena pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, equiparados a hediondos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 7o, inciso I, do mesmo decreto, é vedada a concessão do indulto a condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados, como o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, aos quais o agravante foi condenado.

4. É vedada a concessão de indulto natalino a condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados, nos termos do art. 7o, inciso I, do Decreto no 11.302/2022.

5. A análise dos requisitos para concessão do indulto deve considerar a situação executória concreta do apenado à data-base do decreto.

IV. Dispositivo

6. Recurso não provido.